Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004711-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DA MULTA IMPOSTA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1004711-10.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve provas de que a solicitação para emissão de boleto de liquidação antecipada tenha sido feita pela consumidora conforme as exigências de praxe requeridas pelo Banco, inexistindo conjunto probatório a consubstanciar a aplicação da penalidade aplicada pelo PROCON.

Aduz que, tendo em vista a ausência de prova dos fatos alegados no procedimento administrativo e da fraca e duvidosa prova juntada, inexistem falhas na prestação dos serviços, de acordo com o art. 14, §3o incisos I e II, do CDC.

Salienta que a multa foi aplicada levando em consideração, sobretudo, a condição econômica da empresa, o que caracteriza, a seu sentir, uma anomalia, visto que não fora utilizado critério palpável para mensurar a receita da autuada.

Ainda, sustenta que a multa aplicada se revela desproporcional em relação ao valor da vantagem auferida, afirmando, pois, que a situação econômica da empresa não pode, de forma isolada, aumentar significativamente a multa.

Verbera que a multa ainda foi aumentada em razão da reincidência, fato que não foi possível verificar a partir da fundamentação da decisão administrativa, argumentando, por fim, que a penalidade imposta implica evidente afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido autoral e anular o ato administrativo do Processo Administrativo n. 0115-004.591-0 que aplicou a multa, ou, subsidiariamente, pugna pela redução da multa arbitrada com o fito de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Caso seja negado o recurso, pleiteia a revisão do valor da multa aplicada, bem como dos honorários advocatícios fixados, a seu entender, de forma excessiva em face dos trabalhos realizados.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 115694469).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1004711-10.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Da análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Em relação à nulidade do procedimento administrativo, após a análise dos autos, verifica-se que o referido procedimento ensejador da aplicação da multa pelo PROCON, foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido intimado de todos os atos processuais ali praticados.

Extrai-se dos autos que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na má prestação de serviço da parte autora, visto que a consumidora Valéria Cristina Menezes Berredo noticiou que vinha tentando quitar o antecipadamente o contrato de empréstimo em aberto, mas o banco se omitiu na emissão dos boletos de liquidação antecipada.

Há, no procedimento administrativo juntado pela parte apelante, requerimento da consumidora no sentido de que o Banco enviasse as planilhas demonstrativas dos descontos realizados e planilhas descritivas de cálculos e descontos de antecipação das parcelas (id. 115693973, p. 01), sob pena de aplicação de sanções administrativas.

O Apelante, em resposta, informou não ter localizado a solicitação de boleto de quitação antecipada realizada pela contratante nos canais de atendimento ao cliente, orientando a consumidora a comparecer a um dos correspondentes autorizados, munida de algumas documentações (id. 115693973).

Após a realização de audiência de conciliação, em que não houve acordo entre o Apelante a consumidora, esta última apresentou os protocolos das solicitações de boletos de quitação feitas junto ao Banco Pan (id. 115693973) e, posteriormente, fora proferida decisão administrava devidamente fundamentada na falha de prestação de serviço do fornecedor, oportunidade em que foi salientada a existência de provas incontestes de que a consumidora havia seguido todos os trâmites para ter atendido o seu direito em adiantar a quitação de seus contratos de operação de crédito.

Assim, não havendo mácula no processo administrativo, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por conseguinte, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, já que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

No que tange ao valor da multa, a recorrente alega que é exorbitante. Sem razão, contudo.

Isso porque a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor e na reincidência, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

A aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97,
verbis
:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Ainda, insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor supratranscrito.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Assim, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa cominada totaliza o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor razoável e proporcional à situação de má prestação de serviço, considerando, ainda, a reincidência da apelante em práticas que infringem às normas de defesa do consumidor.

Por fim, no que se refere a redução dos honorários advocatícios fixados, tenho que a sentença não merece reforma neste ponto, visto que os honorários foram arbitrados no mínimo legal, conforme preceitua o art. 85, § 2o, do CPC, tendo sido observados o grau de zelo e o trabalho realizado pelo profissional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022